Tribunal: TJMT
Processo: 0002099-51.2015.8.11.0028
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002099-51.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VANDERSON NORBERTO GERMANO DA SILVA - CPF: 054.986.711-21 (APELANTE), JOEDISOM FRANCISCO DA SILVA - CPF: 054.024.421-00 (APELANTE), ANA FLAVIA AMARAL EVANGELISTA - CPF: 033.067.381-58 (ASSISTENTE), EDER FERREIRA VIEIRA - CPF: 997.916.331-34 (VÍTIMA), MEIRE LAURENTINO DA COSTA SILVA - CPF: 930.725.381-15 (ASSISTENTE), LAURENIL ASSUNCAO DA SILVA SOUZA - CPF: 037.542.671-08 (VÍTIMA), RENAN MACHADO DA SILVA - CPF: 049.477.951-90 (ASSISTENTE), WANDERLEY VICENTE BARBOSA BASTOS - CPF: 328.724.101-04 (ASSISTENTE), ALZITO (ASSISTENTE), LUCIMAR PINHO BOTELHO (ASSISTENTE), FRANCISCO RODRIGUES DE CAMPOS (ASSISTENTE), JOEDISOM FRANCISCO DA SILVA - CPF: 054.024.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
co
ntra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que condenou
o apelante

pela prática de roubo majorado (art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 18 dias-multa.

A defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação, alegando que o reconhecimento fotográfico não seguiu o procedimento legal e que não há outros elementos que confirmem sua autoria. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena-base, com o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação, considerando o reconhecimento fotográfico e a palavra da vítima
e,
(
ii
) reavaliar a dosimetria da pena, em especial a valoração dos maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem a observância rigorosa do art. 226 do Código de Processo Penal, é válido quando corroborado por outros elementos probatórios e confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais praticados com grave ameaça, possui especial relevância probatória quando prestada de forma coerente e corroborada por outras provas constantes nos autos.

A existência de provas orais e documentais robustas, incluindo o depoimento da vítima e o reconhecimento fotográfico, confirma a autoria delitiva, não havendo insuficiência probatória para absolvição.

A utilização de maus antecedentes para negativar a pena-base deve se limitar a condenações transitadas em julgado antes da prática do crime em análise. No caso, a condenação utilizada na primeira fase da dosimetria tornou-se definitiva apenas após a data do fato, violando o princípio da individualização da pena.

Afastada a valoração negativa dos maus antecedentes, a pena-base foi reduzida para 5 anos de reclusão. Aplicada a agravante da reincidência, a pena intermediária foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão. Com a majoração pelo emprego de arma de fogo, a pena definitiva foi estabelecida em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros meios de prova, possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça.

A valoração negativa dos maus antecedentes na dosimetria da pena exige condenação transitada em julgado antes da prática do crime em julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2°, incisos I e II; Código de Processo Penal,
arts
. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 782.267/RJ, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 17/12/2024;
AgRg
no
AREsp
n. 1.609.745/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 28/2/2020
TJMT
;
AP N.U 0028602-28.2019.8.11.0042, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18/10/2024; STJ, Súmula 444.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002099-51.2015.8.11.0028

APELANTE: VANDERSON NORBERTO GERMANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pel
a
ção
crimina
l
interposta por

VANDERSON NORBERTO GERMANO DA SILVA
,

contra sentença proferida pelo
J
uízo da
V
ara Única da Comarca de Poconé
, nos autos d
a
a
ção
p
enal
(PJE

0002099-51.2015.8.11.0028
)
, que

o
condenou
por
roubo circunstanciado,

à pena de

8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 18 dias-multa, em regime inicial fechado -
artigo157,

§2°, incisos I e II
,
do Código Penal
(ID 242216365).

O apelante

sustenta
insuficiência probatória, alegando que “
não há nenhuma outra prova nos autos que corrobore com o reconhecimento fotográfico inquisitorial
”
e
“afastar os maus antecedentes, pois no
momento dos fatos, o Apelante era primário e não possuía maus antecedentes
”
.

Requer
assim,

nesta via recursal meritória,
o provimento para
absolvê-lo por insuficiência
probatória (art. 386, VII, CPP)
e, a
lternativamente
,
a readequação da pena-base afastando
-se
os maus antecedente (ID 242216365).

Em contrarrazões, o
órgão ministerial de origem,
pugna pelo provimento
parcial
do recurso
para
“
afastar a valoração negativa dos maus antecedes
”

(ID
242216384).

A
28
a
Procuradoria Criminal, em idêntico sentido, exarou parecer pelo provimento
parcial
do apelo defensivo
“
a fim de afastar a valoração negativa dos maus antecedentes
”
.
(ID
252288166).

É o relatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)
FATO 1:
Narra a denúncia que, no dia 20/02/2015, por volta das 22h15mim, no estabelecimento denominado “Motel
Confidense
”, localizado na rua “Joaquim Murtinho”, n° 1800, bairro “Aeroporto”, nesta cidade e comarca de Poconé/MT, VANDERSON NOBERTO e JOEDSON FRANCISCO, conscientes e dolosamente, agindo em coautoria e unidade de desígnios, caracterizada pela união de esforços e divisão de tarefas visando objetivo comum, tentaram
subtrair
para si ou para outrem, coisa alheia móvel, em prejuízo do “MOTEL CONFIDENSE”, não se consumando o delito por circunstancia alheia à vontade dos agentes.

FATO 2
: Narra a
denúncia
que no dia 20/02/2015, por volta das 22h30mim, em via pública, sendo a rua “Justino Francisco da Guia”, próximo ao antigo “Posto da Leila”, no bairro “Aeroporto”, nesta cidade e comarca de Poconé/MT os denunciados, consciente e dolosamente, agindo em coautoria e unidade de desígnios, caracterizada pela união de esforços e divisão de tarefas visando objetivo comum, mediante grave ameaça exercida
com emprego de 02 (duas) armas de fogo (não apreendida nos autos), subtraíram para si ou para outrem, coisa móvel alheia, consciente em 01 (uma) motocicleta Honda/Fan, 125 cilindradas, cor preta, placa NPJ-9843/Poconé; documentos pessoais; 01 (uma) aparelho celular e R$ 30,00 em espécie, tudo em prejuízo da vítima
Laurenil
Assunção da Silva Souza.

FATO 3
: Narra a denúncia que no dia 21/02/2015, por volta das 11h50mim, no estabelecimento comercial denominado “Pax Nacional”, Localizado na Rua “Barão de Melgaço”, s/n, centro, nesta cidade e comarca de Poconé/MT, os denunciados, conscientes e dolosamente, agindo em coautoria e unidade de desígnios, caracterizada pela união de esforços e divisão de tarefas visando objetivo comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de 02 (duas) armas de fogo (não apreendida nos autos), subtraíram para si ou para outrem, coisa móvel alheia, consistente no valor de R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais) em espécie, 02 (dois) celulares e 01 (um) palmtop, em prejuízo da “Pax Nacional”, da mesma forma subtraíram, para si ou para outrem, coisa móvel alheia, consistente 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais, em prejuízo deEder Ferreira
Vireira
, bem como subtraíram, para si ou para outrem, coisa movem alheia, consistente 01 (um) celular da marca “Samsung”, em prejuízo de
Alzito
.

FATO 4:
Narra a denúncia que no dia 21/02/2015, por volta das 14h40mim, no estabelecimento comercial denominado “Mercado 3F”, localizado na Rua das “Orquídeas”, s/n, ao lado do “Mercado Favorito”, no bairro João Godofredo, nesta cidade e comarca de Poconé/MT, os denunciados, consciente e dolosamente, agindo em coautoria e unidade de desígnios, caracterizada pala união de esforços e divisão de tarefas visando objetivo comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de 02 (duas) arma de fogo (não apreendida nos autos), subtraíram, para si ou para outrem, coisa móvel alheia, consistente no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, em prejuízo do “MERCADO 3F”, da mesma forma tentaram subtrair para si ou para outrem, coisa móvel alheia, consistente 01
(um) celular, em prejuízo deAna Flavia Amaral Evangelista, não conseguindo seu último intento criminoso por circunstancia alheia a sua vontade
“
(ID 242216282).

Após regular instrução criminal, julgou-se
parcialmente
procedente o pedido contido na denúncia

(sendo absolvido dos delitos do artigo 155, §4°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (FATO 1); artigo 157, §2°, inciso I e II, do Código Penal (FATO 2); artigo 157, §2°, inciso I e II (por 3 vezes) na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal (FATO 3))
, o qual restou condenado
(Fato 4)
nos termos já relatados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

Objetiva a defesa, através do presente recurso de apelação, a absolvição do
recorrente,
com fulcro no art. 386, VII, CPP
,
sob o argumento de

que o reconhecimento fotográfico não est
aria
de acordo com o que dispõe o artigo 226, do Código de Processo Penal,
em virtude de sua não
confirma
ção
em juízo
.

Contudo, diante dos elementos probatórios robustos coligidos nos autos,
verifico
que
o decreto condenatório de origem
deve ser mantid
o
, conforme fundamentação
lançada
i
nfra
.

A materialidade delitiva do crime
está
devidamente comprovada
por meio do termo dereconhecimento fotográfico
de pessoa
(I
D
242216282)
e pela
prova oral colhida ao longo da
instrução processual penal
.

A autoria, de igual maneira, sobressai como induvidosa pela análise do conjunto probatório colhido nos autos.

O apelante
em juízo negou os delitos, relatando que não estava na cidade
à
época dos fatos (ID 242216366).

Em contrapartida, o
depoimento
da vítima

Ana Flávia Amaral Evangelista, em
j
uízo,
ratificou o teor de suas declarações durante
a fase inquisitorial, afirmando que o apelante chegou no comércio pedindo por dinheiro e demais pertences
,
relat
ando
ainda que reconheceu o apelante como sendo o autor do crime.

Vejamos trecho do seu depoimento:

“(...)
Ana Flávia
: Ah, eles chegaram com uma arma de fogo né, pedindo dinheiro, Joias, os pertences, né, e foi isso o que eu tenho para dizer
(...)
Ana Flávia:
As características foram sim descritas. (...)

Defensora:
O rosto dele. Você conseguiu enxergar?

Ana Flávia:
Sim. (...)”

(trecho da sentença – ID 242216366)

A princípio, é inegável o valor das palavras da vítima em crimes de roubo, especialmente ao se considerar que, por ter sido alvo da ação criminosa, seu único interesse reside em identificar corretamente o autor do ataque e relatar de forma fiel a conduta reprovável desse indivíduo.

Tal depoimento é essencial para assegurar a exata reconstrução dos fatos e viabilizar a devida responsabilização do
agente
, como se verifica no caso dos autos.

Sobre isso:

“A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória, principalmente quando confirmada em juízo e corroborada por outras testemunhas, como no presente caso. (...)” 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 782.267/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024.)

Cumpre registrar, nessa conformidade que, a despeito do aventado pela Defesa, o reconhecimento do apelante feito pela vítima não apresenta nenhuma mácula
eis
que
,
realizado na delegacia, por meio de foto, em desconformidade com o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, mormente porque, à presença d
o
juíz
o

a quo
, el
a
ratificou ter identificado o apelante perante a autoridade policial.

Aliás, o c STJ já se pronunciou nesse sentido:
"O reconhecimento fotográfico, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda, que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvida quanto a sua validade, tampouco quanto a autoria criminosa por parte do apelante, devendo a condenação ser mantida em todos os seus termos.
(...)” (TJMT, AP N.U 0028602-28.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 18.10.2024).

Ademais, antes de realizar o reconhecimento a vítima apontou, com detalhes, as características físicas do indivíduo que roubou seu
celular
e outros pertences, sendo
“
dois homens de estatura média/alta, magros, cor parda, além de reconhecer a placa da motocicleta que utilizaram para a fuga”
(termo de reconhecimento fotográfico
- ID 242216282, pág. 26).

Inclusive, como bem destacou a douta magistrada “
V
á
lido ressaltar que o presente feito é conexo ao crime de homicídio apurado através dos autos de n°1001398-97.2020.8.11.0028, onde o acusado foi condenado pela
prática
do crime, e reconhecido como réu que portava a arma de fogo, e reconhecido pelo Policial Militar vítima”.
(trecho da sentença – ID 242216365)

Logo, com base no conjunto probatório constante nos autos, fica devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito, especialmente pelos relatos da vítima, corroborados pel
o reconhecimento fotográfico de pessoa
, todos obtidos em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Noutra oportunidade, o apelante postula a retificação da pena
-base
,
afastando
-se
os maus antecedente
s.

Na primeira fase

dosimétrica
,
o
juíz
o
da causa fixou a pena-base em
5
anos
e 6
meses de reclusão
,

devido à avaliação

desfavorável do
s
vetor
es
antecedentes
, circunstâncias do crime e personalidade
,
ponderando:

“(...) Quanto à
culpabilidade
do acusado, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade normal do tipo penal, não havendo elementos que sugiram reprovação mais grave. No que se refere aos
antecedentes criminais
,
verifica-se que quando do cometimento dos fatos, possui condenação criminal através dos autos do processo de n°898-24.2015.811.0028, - cód. 107214 – Sistema Apolo, pelo qual valoro negativamente.

Quanto
à conduta social
, verifica-se a total reprovabilidade da conduta do acusado, entretanto não se verifica nada extraordinário a ser valorado.

Os
motivos do crime
são aqueles inerentes ao tipo penal, qual seja subtração de patrimônio alheio, já valorado pelo legislador na própria escolha política do quantum apenado em abstrato.

Em atenção ao entendimento da Suprema Corte quanto a concorrência de causas de aumento de pena, as
circunstâncias do crime
extrapolam o comum, tendo em vista que o crime fora cometido em concurso de agentes. Como bem salientado pelas declarações das vítimas, a ação se deu de forma não isolada. Para que se tenha mais de um autor na prática do mesmo crime, não é necessário que eles tenham a mesma conduta. Basta que a conduta de um complete a do outro, nesses termos, não é necessário que todos os agentes ameacem ou agridam a vítima, para que se dê o roubo.

No caso concreto, a vítima estava em sua residência, quando foram abordadas pelo réu e seu comparsa(não identificado), os quais mediante grave ameaça com emprego de revólver, subjugou-a e subtraiu-lhes seus pertences.

Houve, portanto, condutas entrelaçadas, uma auxiliando a outra para a subtração dos bens e a utilização do delito, o que merece ser valorado, o que deve ser valorado negativamente.

Em relação à
personalidade
, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valorá-la. As
consequências do crime
são incitas ao tipo penal, não se verificando nada grave a ser valorado (...)”
(ID 242216365).

No caso em tela, os maus antecedentes utilizados para negativar a pena-base decorrem de uma ação penal

(
n°898-24.2015.811.0028, - cód. 107214 –
Sistema Apolo
)
com trânsito em julgado
em
07.07.2016
, ou seja,
posterior ao fato crim
inoso
(
que ocorreu em 21.02.2015
)
.

Isso viola o princípio da legalidade e da individualização da pena, pois o
apelante
não poderia ser penalizado por fatos ocorridos após o crime em questão.

A valoração de maus antecedentes deve se limitar ao momento da prática do delito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
do c. STJ:

“
É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de mal ferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado da Súmula 444 desta Corte: "É vedada a utilização de inquérito policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base
(..
.
)
"

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.609.745/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

Observando o
s
termos da súmula n. 444 do STJ
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”,
e do Tema 129 do STF,
concluo que
devem ser afastados os maus antecedentes
.

Diante desse equívoco, faz-se necessária a reforma parcial da sentença,
afastando
-se
a negativação dos maus antecedentes
, com o consequente
redimensionamento da pena.

Assim, presente a negatividade das c
ircunstâncias
do crime
e personalidade do agente
estabeleço a pena-base em
5 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, presente
a agravante da reincidência
ante a condenação com trânsito em julgado nos autos0003848-69.2016.8.11.0028 – SEEU (processo 658-36.2013.811.0028),
aumento a pena em 1/
6, estabelecendo
-a
em 5 anos e 10 meses de reclusão.

Na terceira fase,
como bem salientou a douta magistrada,
não existem causas de diminuição, mas existem as causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, de modo que,
uma foi considerada na primeira fase
dosimetria

e,
portanto, aplicável nesta fase somente a causa de aumento por emprego de arma de fogo.

D
e modo que, nos termos da sentença, aumento a pena em 1/3, estabelecendo-a em

7
anos
, 9
meses
e 10 dias
de reclusão, mantido o regime inicial fechado, com fundamento
no artigo 33 §2o, “
b
” do Código Penal
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conhe
cida a pretensão de reexame e, no mérito

RECURSO PARCIALMENTE
P
ROVI
D
O
,

para
reajustar a dosimetria da pena
de
VANDERSON NORBERTO GERMANO DA SILVA
,
que fica estabelecida em

7
(
sete
) anos,
9
(
nove
) meses e
10
(
dez
) dias de reclusão
, em regime fechado, mantendo
-se

incólume
os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025